Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 90, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com base no Princípio da Causalidade, o artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, define que Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2. Se, com o seu comportamento prévio, o réu justificou a propositura da Ação e, no curso do processo, reconheceu a procedência do pedido, deve ser condenado ao pagamento de honorários, mesmo diante da ausência de resistência.
3. Recurso conhecido e provido.